Tribunal: TJBA
Processo: 0533944-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0533944-54.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Luís Antônio dos Santos de Jesus Defensora Pública: Dra. Flávia de Menezes Teles Araújo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Patrícia Lima de Jesus Santos Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Mariana Pacheco de Figueiredo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR QUANTIDADE E NATUREZA EM ETAPAS DOSIMÉTRICAS DISTINTAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. INACOLHIMENTO. PERCENTUAL DE 1/6 CORRETAMENTE APLICADO, DIANTE DA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da natureza da droga, sem alteração, contudo, das penas definitivas. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luís Antônio dos Santos de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 45282269), in verbis, que: “[...] no dia 07 de agosto de 2019, por volta da 17h30min, policiais militares lotados na 17ª CIPM realizavam ronda de rotina no Bairro da Ribeira, nesta Capital, quando foram informados por transeuntes sobre suposto tráfico de drogas na Rua Julio Devid e, quando lá chegaram, dois homens e uma mulher empreenderam fuga ao notarem a presença da guarnição, adentrando em uma casa. Contudo, o denunciado foi alcançado juntamente com a suposta namorada, LORENA LÉA DA SILVA, dentro de uma residência, sendo que o terceiro individuo conseguiu fugir. Feita busca pessoal, foram encontradas 43 (quarenta e três) pedras de crack no bolso de LUIS ANTONIO. Realizada revista no imóvel, os policiais encontraram 37 (trinta e sete) porções de maconha, 02 (dois) pacotes de mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e vários sacos plásticos vazios, máquina de cartão de crédito e outros objetos, conforme Auto de Exibição e Apreensão fl. 04 e Laudo de Constatação f1.24. Em interrogatório perante a autoridade policial, o Acusado negou o fato imputado, declarando que a casa onde as substâncias foram apreendidas pertence a pessoa nominada de Marta, suposta "patroa" da sua namorada, Lorena. Registre-se que o Denunciado responde a ação penal, sob acusação da prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. O Laudo Pericial nº 2019 00 LC 035959-01 f1.24 dos autos, preliminarmente, confirma que o material apreendido em poder/guarda do Denunciado consiste em 2.632.29g (dois mil seiscentos e trinta e dois gramas e vinte e nove centigramas) de maconha, distribuidos em 39 (trinta e nove) porções e 32,10g (trinta e dois gramas e dez centigramas) de cocaína sob forma de ‘pedras, distribuidas em 43 (quarenta e três) porções, substâncias de uso proscrito no País, nos termos da Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. O Denunciado, assim, notadamente, trazia consigo e guardava as substâncias entorpecentes prontas para comercialização, conduta essa bastante para a configuração dos delitos tipificados no Art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, não havendo dúvidas quanto a destinação das mesmas para o comércio ilícito, diante das circunstâncias da prisão, da denúncia de tráfico no local e da forma como estavam acondicionadas. A materialidade do fato está consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo de Constatação. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade processual decorrente de suposta invasão de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação das penas basilares em seus mínimos legais, bem como pela redução das reprimendas, em virtude do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3. IV – Inicialmente, não merece guarida a preliminar de nulidade processual, em virtude de suposta invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem no domicílio do Acusado. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). V – Em que pese as alegações defensivas, na hipótese sob exame, conforme os depoimentos prestados pelos agentes de segurança, a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime. Isso porque as provas produzidas em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias), em consonância com os elementos colhidos na fase preliminar (id. 345282271, p. 2-7), evidenciam que os policiais realizavam ronda de rotina no bairro da Ribeira, em Salvador/BA, quando foram informados, por transeuntes, da ocorrência de tráfico de drogas na Rua Júlio David. Ao se dirigirem ao local, avistaram dois homens e uma mulher, que empreenderam fuga, sendo imediatamente perseguidos. O acusado e sua namorada adentraram em uma residência, no que foram seguidos pelos agentes de segurança, enquanto o terceiro indivíduo logrou êxito na fuga. Em poder do réu foram encontradas 43 (quarenta e três) pedras de crack, e dentro da casa 37 (trinta e sete) porções e 2 (dois) pacotes de maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, sacos plásticos vazios, além de outros objetos, conforme auto de apreensão (id. 45282271, p. 4). Confiram-se trechos dos depoimentos prestados em contraditório judicial pelo SD/PM Alexsandro Andrade dos Santos e pelo SD/PM Clécio de Andrade Soto, os quais empreenderam a diligência que culminou na prisão do Recorrente. VI – Nesse contexto, ao contrário do que aduz a defesa, não foi o simples fato de o Apelante se evadir para o interior do imóvel que fez com que os policiais ingressassem na residência sem o competente mandado de busca, mas, sim, em razão das prévias e fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, em situação de flagrante delito, tendo os agentes públicos sido anteriormente informados, por transeuntes, de que estava ocorrendo comércio ilícito de drogas naquela rua, chegando a ser descritas as características físicas do Recorrente, de sua namorada e do terceiro indivíduo. Assim, à vista dos agentes de segurança, os três empreenderam fuga, havendo a necessidade de imediata perseguição, momento em que o Recorrente e a Sra. Lorena correram para o interior do imóvel, onde o acusado foi flagrado na posse das drogas, encontradas em seu poder, justificando, dessa forma, a diligência empreendida pelos policiais. VII – Importante consignar, acerca da matéria em deslinde, o posicionamento recentemente firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo, razão pela qual a fuga empreendida pelo acusado, após a chegada dos policiais, em direção a residência, constitui fundada razão para a entrada no domicílio, independentemente da expedição de mandado judicial, notadamente quando precedida de denúncia de terceiro, tendo em vista a situação de flagrância, conforme interpretação firmada no Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF, pertinente ao alcance do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal. Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a entrada em residência sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, o qual não se afigura absoluto. Portanto, não restando comprovada a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco as delas derivadas (art. 157 do CPP), rejeita-se a sobredita preliminar. VIII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 45282271, p. 2); pelos termos de depoimento dos dois policiais responsáveis pela prisão (id. 45282271, p. 3 e 6); pelo termo de interrogatório do acusado, ainda em sede policial (id. 45282271, p. 7); pelo auto de exibição e apreensão (id. 45282271, p. 4); pelo laudo de constatação de substância entorpecente (id. 45282271, p. 29); pelo laudo definitivo (id. 45282431); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias). IX – Extrai-se do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação e do laudo definitivo que foram apreendidos, em poder do acusado, 43 (quarenta e três) porções de crack, totalizando 32,10g (trinta e dois gramas e dez centigramas), e, na residência, 39 (trinta e nove) porções e 2 (dois) pacotes de maconha, totalizando 2.632,29g (dois mil seiscentos e trinta e dois gramas e vinte e nove centigramas), além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e vários sacos plásticos vazios. X – Merecem destaque os depoimentos judiciais dos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujas transcrições constam acima. Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. XI – Interrogado em juízo, o acusado negou a autoria do crime, apresentando a mesma versão dos fatos apresentada pela testemunha de defesa Lorena Lea da Silva, com quem estava no momento dos eventos descritos na exordial. Trata-se, contudo, de narrativa isolada no conjunto probatório. Importante consignar que a Sra. Lorena era namorada do réu ao tempo dos fatos, possuindo seu depoimento, portanto, valor probatório apenas relativo, razão pela qual foi ouvida na qualidade de declarante, sem qualquer compromisso com a verdade. Ademais, como bem fundamentou a Juíza a quo: “[...] ela contou que a casa invadida pertenceria à mãe da criança que assistia como babá, porém sequer identificou tal mulher a quem, inclusive, imputou pertencer as drogas, já que localizadas na casa dela [...]” (id. 45282513). XII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “trazer consigo” e “guardar”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria da pena, a Juíza a quo, entendendo desfavoráveis duas vetoriais, fixou as penas-base em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, o que não merece reparo quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que, segundo a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, havia “uma criança no momento da abordagem”, sendo que sua “avó chegou durante a diligência”, fato inclusive confirmado pelo réu e por uma testemunha de defesa, que identificaram o menor pelo prenome “Adriano”, afirmando que possuía entre 7 e 8 anos. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime na presença de criança revela uma reprovabilidade que extrapola o tipo penal, justificando a exasperação das reprimendas basilares. XIV – Assiste razão à defesa, contudo, quanto à valoração negativa da espécie de entorpecente apreendido, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial (STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022). No caso em destrame, a Magistrada de origem utilizou a natureza da substância para exasperar as penas-base, deslocando a valoração de sua quantidade para a terceira etapa da dosimetria, de forma a justificar, quanto à minorante do tráfico privilegiado, a aplicação de fração reduzida, em desconformidade com a orientação das Cortes Superiores. XV – Contudo, ainda que considerada somente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, sendo valorada negativamente apenas as circunstâncias do crime, alcançar-se-ia os patamares de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, razão pela qual, sendo o recurso exclusivo da defesa, e em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus, mantém-se as penas-base de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, foi consignada a ausência de atenuantes ou agravantes. XVI – Na terceira etapa, a Juíza a quo, acertadamente, registrou a ausência de causas de aumento, reconhecendo a incidência da minorante do tráfico privilegiado, aplicada, todavia, na fração mínima, em virtude da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nos seguintes termos: “[...] considerando a quantidade expressiva de droga encontrada com o réu, 2.632,29g (dois mil seiscentos e trinta e dois gramas e vente e nove centigramas) de maconha distribuídos em 39 (trinta e nove) porções acondicionadas em sacos plásticos e 32,10g (trinta e dois gramas e dez centigramas) de crack, distribuídos em 43 (quarenta e três) porções, reduzo a pena imposta em 1/6”. XVII – Ao contrário do que sustenta a defesa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores autoriza a valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecentes tanto na primeira fase da dosimetria quanto na terceira, desde que não simultaneamente, sob risco de incorrer-se em bis in idem. Assim, afastada, na primeira etapa, a vetorial reputada desfavorável, justifica-se a redução das reprimendas na fração mínima de 1/6, considerando a variedade e quantidade de drogas apreendidas. Mantém-se, portanto, as penas definitivas no quantum de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração unitária mínima. XVIII – Tampouco há reparo quanto à fixação de regime inicial semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade, incidindo o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão da reprimenda, em virtude das expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do mesmo diploma legal. XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo. XX – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da natureza da droga, sem alteração, contudo, das penas definitivas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0533944-54.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Luís Antônio dos Santos de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da natureza da droga, sem alteração, contudo, das penas definitivas, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.